Tribunal: TJBA
Processo: 8059014-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059014-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): MARIA LUCIA LINS CONCEICAO, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS VON BECKERATH GORDILHO Advogado(s):WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO 157. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra decisão que, em ação de cobrança envolvendo investimentos no extinto Fundo 157, rejeitou alegações preliminares de inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir, afastou a prescrição, reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas deferiu a inversão do ônus da prova com base no Código de Processo Civil e determinou a exibição de documentos limitados a determinados períodos. II. Questão em discussão 2. a) Cabimento do agravo de instrumento quanto à rejeição das preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir; b) Ocorrência de prescrição da pretensão principal; c) Possibilidade de inversão dinâmica do ônus da prova; d) Cabimento da determinação judicial de exibição de documentos pela instituição financeira. III. Razões de decidir 3. As decisões interlocutórias que rejeitam as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não estão previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A situação não atrai a taxatividade mitigada, pois a matéria pode ser discutida em eventual recurso de apelação sem causar inutilidade ao provimento final, o que impede o conhecimento do recurso nestes pontos específicos. 4. Em relação aos investimentos vinculados ao Fundo 157, não se verifica a prescrição da pretensão principal, tendo em vista que o investimento não possui prazo fixado para retirada ou resgate, o que impede o início da contagem do prazo prescricional. Os marcos temporais definidos pela jurisprudência limitam apenas a extensão da obrigação de exibir documentos, e não o direito material de cobrança. 5. A inversão do ônus da prova encontra fundamento na distribuição dinâmica prevista no artigo 373, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. A medida justifica-se pela evidente superioridade técnica e informacional da instituição financeira em relação ao investidor privado, cabendo à administradora do fundo apresentar os elementos sob sua guarda. 6. A ordem de exibição de documentos atende aos ditames dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Tratando-se de documentos comuns às partes, incumbe à instituição bancária o fornecimento dos registros solicitados. Eventual impossibilidade material de exibição deve ser justificada de forma fundamentada no juízo de origem, sob as penas da legislação processual, não cabendo a recusa genérica. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir. 2. É cabível a inversão dinâmica do ônus da prova e a determinação de exibição de documentos contra instituição financeira administradora de fundos de investimento, considerando sua maior capacidade técnica e informacional." Dispositivos relevantes citados: Arts. 373, § 1º, 396, 398, 400 e 1.015 do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059014-84.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ITAÚ UNIBANCO S.A. e como Agravado CARLOS VON BECKERATH GORDILHO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em CONHECER EM PARTE o Agravo de Instrumento e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por via de consequência, julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11